Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-90.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021109-90.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WINNY WENNER DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 056.998.541-26 (RECORRENTE), LUCINEIA TELES DA SILVA - CPF: 830.224.141-53 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), PAULO LOPES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 748.894.271-04 (RECORRIDO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), VANESSA ALMEIDA NUNES - CPF: 038.466.861-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Acompanho o voto da Relatora.

Recurso Inominado nº
1021109-90.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrentes: PAULO LOPES DE OLIVEIRA SILVA e VANESSA ALMEIDA NUNES.

Recorrida: WINNY WENNER DA CRUZ DOS SANTOS.

Data do Julgamento:
03/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. LAUDO PERICIAL DA PRF. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. GESTANTE ENVOLVIDA NO SINISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por condutor de veículo que colidiu na traseira de outro automóvel em via marginal da BR-364, contra sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo acidente de trânsito e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 14.100,00) e morais (R$ 5.000,00) à condutora gestante do veículo atingido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do recorrente pela colisão traseira; (ii) estabelecer se os danos materiais foram adequadamente comprovados por orçamento único; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral em razão do acidente sofrido por gestante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em casos de colisão traseira, a jurisprudência reconhece presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide com a parte posterior de outro, cabendo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

4.

O laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal atesta de forma clara a dinâmica do acidente, concluindo que a colisão ocorreu porque o recorrente não observou a distância de segurança, sendo irrelevante a alegação de freada brusca, não comprovada nos autos.

5.

A manobra realizada pela recorrida – parada na via marginal para aguardar a travessia segura para a via principal – está expressamente prevista no art. 38 do CTB, não configurando conduta imprudente ou inesperada.

6.

Os danos materiais foram demonstrados por orçamento detalhado e compatível com a extensão dos danos, corroborado por fotografias e conversas que confirmam tentativa de acordo prévio; a ausência de impugnação específica e de orçamento alternativo pelo recorrente reforça a suficiência da prova.

7.

A condição de gestante da recorrida foi comprovada por certidão de nascimento que indica o nascimento do filho cerca de três meses após o acidente, evidenciando o estado avançado da gestação à época do fato.

8.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido (in re ipsa), dado o sofrimento físico e psicológico inerente à gestante que sofre colisão automobilística com necessidade de atendimento médico e afastamento das atividades laborais.

9.

O valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por colisão traseira recai, em regra, sobre o condutor do veículo que atinge o automóvel à sua frente, salvo prova robusta em sentido contrário.

2.

O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal constitui elemento técnico idôneo para comprovar a dinâmica do acidente e atribuir a culpa ao condutor que não observou distância de segurança.

3.

A comprovação de danos materiais pode se dar por orçamento único, quando não impugnado de forma específica ou contraditado por prova técnica idônea.

4.

O dano moral é presumido quando gestante se envolve em acidente de trânsito que resulte em lesões e necessidade de atendimento médico.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.099/95, art. 55; CTB, arts. 29, II e 38. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.159.133/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.11.2011.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO LOPES DE OLIVEIRA SILVA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por WINNY WENNER DA CRUZ DOS SANTOS em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

A sentença recorrida condenou o recorrente ao pagamento de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega: (i) inexistência de culpa exclusiva de sua parte, sustentando que a recorrida teria parado bruscamente na pista de rolamento sem sinalização prévia; (ii) ausência de comprovação dos danos materiais, argumentando que o orçamento único apresentado pela recorrida seria insuficiente para demonstrar o prejuízo; e (iii) ausência de comprovação dos danos morais, questionando a condição de gestante da recorrida e a extensão do abalo sofrido.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2025, envolvendo o veículo FIAT/Palio Fire conduzido pela recorrida e o veículo Chevrolet GM/S10 Advantage conduzido pelo recorrente, bem como à existência e extensão dos danos materiais e morais alegados.

No caso em análise, o ponto central da discussão reside na dinâmica do acidente e na atribuição de responsabilidade pela colisão traseira.

Conforme se depreende dos autos, o acidente ocorreu quando a recorrida, que conduzia seu veículo pela via marginal da BR-364, parou para aguardar a passagem de veículos em sentido contrário antes de ingressar na via principal, momento em que foi atingida na traseira pelo veículo conduzido pelo recorrente.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 29, inciso II, que
"o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas".

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na parte posterior do automóvel à sua frente, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso em tela, o recorrente alega que a recorrida teria parado bruscamente na pista de rolamento sem sinalização prévia, em local sem sinalização de parada obrigatória, o que teria impossibilitado a prevenção da colisão.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (Protocolo nº 25039098B01), documento técnico de elevado valor probante, descreve com precisão a dinâmica do acidente:

"No momento 1, o V1 e o V2 trafegavam na marginal do sentido Cuiabá/MT-Rondonópolis/MT. No momento 2, o V1 parou sob a via em razão do fluxo de veículos contrários que trafegavam para aguardar o momento oportuno para acessar a via principal. No momento 3, o V2 colidiu na traseira de V1, conforme orientação de danos nos veículos e de fragmentos desprendidos no local da interação."

A conclusão do laudo é categórica:
"Conforme constatações em perícia de local de sinistro, não foi observada a distância da segurança entre os veículos, ao essa realizada por V2."

Importante ressaltar que o art. 38 do CTB estabelece que, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair. Portanto, a parada da recorrida para aguardar o momento oportuno para acessar a via principal não configura manobra brusca ou imprudente, mas sim conduta prevista e autorizada pela legislação de trânsito.

O recorrente não produziu qualquer prova capaz de afastar a conclusão técnica do laudo pericial ou demonstrar que a recorrida teria realizado manobra brusca e imprevisível.
As fotografias e alegações genéricas apresentadas não são suficientes para elidir a presunção de culpa decorrente da colisão traseira, corroborada pelo laudo pericial.

A jurisprudência citada pelo recorrente (TJMT, AC 0010154-30.2015.8.11.0015) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação distinta, onde ficou comprovada a freada brusca e repentina sem motivo justificável em rodovia de fluxo rápido. No presente caso, a recorrida realizava manobra regular e necessária para acessar a via principal, em via marginal de fluxo lento, conforme atestado pelo laudo pericial.

Portanto, resta configurada a culpa exclusiva do recorrente pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança necessária entre os veículos.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE POR TRAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.965,00, com atualização pela taxa SELIC. A autora pretende a majoração do valor indenizatório para R$ 27.028,51. A empresa ré busca a improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a colisão traseira configura responsabilidade exclusiva da empresa requerida; (ii) definir se é cabível a majoração da indenização pelos danos materiais com base em orçamento superior; (iii) avaliar a alegação de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O motorista da empresa requerida colidiu na parte traseira do veículo da autora, situação que, à luz do art. 29, II, do CTB, gera presunção de culpa, afastável apenas mediante prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que não ocorreu nos autos.

4. A redução da velocidade da autora diante do sinal amarelo não caracteriza comportamento inesperado ou culposo, tratando-se de conduta exigida pelas normas de trânsito, conforme os arts. 28 e 29 do CTB.

5. O próprio motorista da empresa requerida reconheceu, em audiência, que a colisão se deu por falha de atenção, consolidando a dinâmica dos fatos e a responsabilidade da ré.

6. No que tange ao valor da indenização, a parte autora apresentou diversos orçamentos, sendo o de menor valor adotado pelo juízo de origem, em conformidade com a jurisprudência consolidada que prestigia o menor custo apresentado pela própria parte interessada.

7. Ausentes comprovações de culpa concorrente, correta a rejeição do pedido subsidiário da ré. A distância de segurança e o domínio do veículo são deveres do condutor profissional, cuja violação atrai a integral responsabilização pelo sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, conforme o art. 29, II, do CTB, sendo sua responsabilidade afastada apenas por prova cabal de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 2. A simples redução de velocidade diante do sinal amarelo configura conduta regular e esperada no trânsito, não se prestando a afastar a culpa do condutor que colide por trás. 3. Quando há múltiplos orçamentos apresentados pela parte interessada, deve prevalecer o de menor valor para fixação da indenização por danos materiais. 4. O motorista profissional tem o dever de adotar direção defensiva, mantendo distância segura e controle do veículo, sob pena de responsabilidade objetiva por acidentes decorrentes de sua negligência.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 398 e 406; CPC, arts. 85, § 2º, e 86; CTB, arts. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 517.346/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.08.2014; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001403-10.2021.8.11.0053, j. 15.03.2023.

(N.U 1017789-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Quanto aos danos materiais, o recorrente questiona a suficiência do orçamento único apresentado pela recorrida, no valor de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais).

Embora seja recomendável a apresentação de múltiplos orçamentos para demonstração do valor do dano material, a jurisprudência não exige tal providência como requisito obrigatório para o reconhecimento do direito à indenização, especialmente quando não há impugnação específica ou apresentação de contraprova pela parte contrária.

No caso em análise, o orçamento apresentado pela recorrida é detalhado, discriminando as peças necessárias (R$ 6.200,00) e os serviços de mão de obra (R$ 7.900,00), valores compatíveis com a extensão dos danos demonstrados nas fotografias anexadas aos autos.

Ademais, conforme se extrai das conversas via WhatsApp juntadas pelo próprio recorrente, houve tentativa de solução extrajudicial do conflito, quando o marido da recorrida informou que as peças da lataria custariam R$ 6.500,00, valor inclusive superior ao constante no orçamento formal apresentado (R$ 6.200,00).

O recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer orçamento alternativo ou prova técnica que demonstrasse a inadequação ou excessividade dos valores cobrados, limitando-se a alegar genericamente a insuficiência da prova produzida pela recorrida.

Nesse contexto, o orçamento apresentado pela recorrida, aliado às fotografias que demonstram a extensão dos danos e ao laudo pericial que atesta a dinâmica do acidente, constitui prova suficiente do prejuízo material sofrido, justificando a condenação no valor de R$ 14.100,00.

Por fim, o recorrente questiona a configuração dos danos morais e a condição de gestante da recorrida.

O dano moral, como lesão à esfera extrapatrimonial da pessoa, prescinde de prova concreta, bastando a demonstração do fato que, por sua natureza, seja capaz de gerar abalo psicológico relevante.

No caso em análise, restou comprovado que a recorrida, em estado gestacional, sofreu acidente de trânsito que demandou atendimento médico e resultou em afastamento de suas atividades laborais, conforme atestado médico juntado aos autos, bem como o laudo pericial da PRF que informa a ocorrência de lesão da reclamante, conforme segue:

A condição de gestante da recorrida, contestada pelo recorrente, foi comprovada pela certidão de nascimento de João Guilherme Inocêncio dos Santos, nascido em 15/10/2025, aproximadamente três meses após o acidente, o que confirma que a recorrida estava no sexto mês de gestação quando do sinistro.

É inegável que um acidente de trânsito, com impacto suficiente para causar danos consideráveis ao veículo e lesões físicas que demandem atendimento médico, gera abalo psicológico significativo a qualquer pessoa, situação que se agrava quando a vítima está em estado gestacional, pelo natural temor pela integridade do nascituro.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de acidente de trânsito com lesões físicas prescinde de comprovação específica, sendo presumível a partir das circunstâncias do caso concreto (in re ipsa).

Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026